Tribunal: TJDFT
Processo: 0724058-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ARTIGO 6o CPC. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA SOB PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 139 E 774 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.

2. No caso dos autos, restando demonstrado que o credor esgotou todas diligências disponíveis para a localização de bens penhoráveis, cabível a intimação da devedora para que indique bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa por conduta atentatória à dignidade da justiça.

3. Verificado nos autos que o exequente tem se manifestado de forma diligente na tentativa de satisfação de seu crédito, mostra-se legítimo o interesse do credor para que o Juízo intime a executada para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 774, inciso V do CPC.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.